Tribunal: TJDFT
Processo: 0733541-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO – DATA DA ENTREGA DO IMÓVEL LOCADO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. In casu, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré no pagamento de alugueis referentes ao período de maio a novembro de 2019, bem como no pagamento de IPTU de 2018/2019. O recurso limita-se a afirmar que o imóvel foi entregue em agosto de 2019.
4. Resta incontroversa a celebração do contrato locatício do imóvel descrito na inicial pelo período de 18/05/2017 a 18/05/2018 (ID 14546327), bem como a inadimplência a partir de maio de 2019. Contudo, a ré/recorrente não logrou êxito em demonstrar a efetiva entrega do imóvel antes de novembro de 2019 (ID 14546759).
5. As Certidões de Oficial de Justiça (ID 14546335 e 14546341) não têm o condão de atestar a mudança da ré, uma vez que não verificada pelo servidor a desocupação do imóvel, sendo a eventual mudança informada por terceiros estranhos aos autos. Por sua vez, o requerimento de ID 14546343, no qual a autora atesta que a ré teria se mudado, também informa que o imóvel continuava sendo utilizado por ela e o marido, para realização de trabalhos de marcenaria, o que pode ser verificado pelas fotos de ID 14546762 - Pág. 27/32.
6. Para além disso, a eventual comprovação de que a requerida teria se mudado também não é capaz de comprovar a desocupação do imóvel e a entrega do bem à autora. Caberia à ré a comprovação de que o imóvel foi efetivamente entregue ao locador antes de novembro de 2019, conforme norma sobre distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC).
7. Assim, não havendo a devida comprovação da data de restituição do imóvel, correta a sentença que condenou a ré no pagamento dos alugueis até o mês de novembro de 2019.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Contudo, diante do pedido de gratuidade de justiça deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC